Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-91.2024.8.11.0025
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004384-91.2024.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIVERSINA LINS SANZOVO - CPF: 907.474.291-20 (AGRAVANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), SIDNEY SANZOVO - CPF: 489.614.859-20 (AGRAVANTE), HOSPITAL SAO LUIZ LTDA - ME - CNPJ: 76.240.001/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004384-91.2024.8.11.0025

AGRAVANTE: LIVERSINA LINS SANZOVO, SIDNEY SANZOVO

AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUIZ LTDA - ME

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO-MEMBRO DIVERSO. PRECEDENTES DO STF (ADIs 5.492 E 5.737). EXCLUSÃO DO ENTE FEDERADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, para manter a exclusão do Estado do Paraná do polo passivo por incompetência territorial absoluta, julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e majorar a indenização por danos morais para R$ 350.000,00, sendo R$ 175.000,00 para cada genitor, em razão de troca de recém-nascidos ocorrida há décadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado do Paraná pode figurar no polo passivo de demanda processada perante a Justiça Estadual de Mato Grosso, à luz do entendimento firmado pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737; (ii) saber se estão comprovados os danos materiais alegadamente suportados pelos autores; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na decisão monocrática comporta nova majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para processar e julgar demandas propostas contra Estados-membros é de natureza absoluta, decorrente da estrutura federativa consagrada na CF/1988. O STF, ao julgar as ADIs 5.492 e 5.737, firmou entendimento de que a prerrogativa de auto-organização dos entes subnacionais impede que sejam demandados fora de seus limites territoriais. Trata-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de reconhecimento a qualquer tempo, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

4.

A exclusão do ente federado não implica automática remessa dos autos a outro juízo quando subsiste competência residual em relação aos demais demandados. No caso, afastada a presença do Estado do Paraná, permaneceu íntegra a competência do juízo de origem quanto aos demais réus.

5.

O pedido de indenização por danos materiais carece de comprovação específica e documental do efetivo desembolso e do nexo causal. A formulação genérica de despesas com exames de DNA e tratamentos médicos ou psicológicos, desacompanhada de notas fiscais ou comprovantes de pagamento, não satisfaz o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

6.

A indenização por danos morais foi fixada em patamar compatível com a gravidade do fato, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, evitando-se tanto a banalização da reparação quanto o enriquecimento sem causa. O montante de R$ 175.000,00 para cada genitor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

Ausente elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção por coerência sistêmica e observância aos precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É absoluta a competência territorial para o processamento de demandas ajuizadas contra Estado-membro, devendo a ação ser proposta perante o respectivo ente federado, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737. 2. O pedido de indenização por danos materiais exige comprovação específica e documental do efetivo prejuízo e do nexo causal. 3. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI nº 5.492, Rel.
Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.12.2022; STF, ADI nº 5.737, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.12.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004384-91.2024.8.11.0025

AGRAVANTE: LIVERSINA LINS SANZOVO, SIDNEY SANZOVO

AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUIZ LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Liversina Lins Sanzovo e Sidney Sanzovo, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento do apelo das mesmas partes.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que excluiu do polo passivo da demanda o Estado do Paraná, bem ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Ao final, majorou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, consoante id. 341761374.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 347499393, o Agravante pretende, em suma, afastar a exclusão do Estado do Paraná, determinando sua reinclusão no polo passivo, ou, subsidiariamente, que se determine a remessa integral dos autos ao juízo competente no Estado do Paraná; a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais; e a majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004384-91.2024.8.11.0025

AGRAVANTE: LIVERSINA LINS SANZOVO, SIDNEY SANZOVO

AGRAVADO: HOSPITAL SAO LUIZ LTDA - ME

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Liversina Lins Sanzovo e Sidney Sanzovo, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento do apelo das mesmas partes.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] A questão da competência territorial para processar e julgar demandas contra Estados-membros fora de seus respectivos limites territoriais foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.492 e 5.737, nas quais se fixou entendimento de que a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes subnacionais impede que sejam demandados em comarcas situadas fora de suas respectivas circunscrições territoriais.

A Corte Suprema foi expressa ao consignar que a regra de competência prevista nos artigos 46, parágrafo 5º, e 52, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, no ponto em que permite que Estados e Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização, não podendo o Poder Judiciário Estadual de outra unidade federativa atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais alheios à sua jurisdição.

Trata-se de matéria de ordem pública, de natureza constitucional, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo em sede de embargos de declaração, conforme autoriza o artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. A competência absoluta, por decorrer de normas constitucionais e de organização judiciária, não se sujeita à preclusão, podendo ser declarada em qualquer fase processual, inclusive após decisões anteriores que tenham se manifestado de modo diverso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, não se operando a preclusão quanto a esta matéria, ainda que tenha havido decisões anteriores no processo.

A decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no agravo de instrumento, embora tenha determinado o prosseguimento do feito na Comarca de Juína, não enfrentou especificamente a questão da competência territorial à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 5.492 e 5.737. Tratou-se de decisão interlocutória, de cognição sumária, que não possui efeito vinculante sobre a análise definitiva da matéria.

Da mesma forma, a decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Paraná não se confunde com a questão da competência territorial absoluta. A legitimidade passiva diz respeito à pertinência subjetiva da ação, isto é, se a parte demandada é titular da relação jurídica discutida. Já a competência territorial absoluta relaciona-se à distribuição constitucional de atribuições jurisdicionais entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, matéria de ordem pública que transcende os interesses das partes.

O Estado do Paraná, por se tratar de ente subnacional distinto e estranho à circunscrição territorial do juízo estadual de Mato Grosso, não pode figurar no polo passivo de demanda processada perante a Comarca de Juína, sob pena de violação à sua prerrogativa constitucional de auto-organização e aos princípios federativos que regem a distribuição de competências entre os Estados-membros.

Eventual demanda indenizatória contra o Estado do Paraná, caso os Apelantes assim o desejem, deverá ser proposta perante o foro competente no Estado do Paraná, observadas as regras de competência territorial aplicáveis.

Nesse contexto, não há falar em violação à preclusão
pro judicato
ou à segurança jurídica. Ao contrário, a correta aplicação das normas constitucionais de competência e a observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal é que garantem a segurança jurídica e a estabilidade do sistema processual.

Portanto, mantém-se a exclusão do Estado do Paraná do polo passivo da demanda, por incompetência territorial absoluta deste juízo.

[...]

No caso dos autos, os apelantes limitaram-se a formular pedido genérico de "despesas com exames de DNA, tratamentos médicos e psicológicos", sem especificar, com a devida clareza e documentação adequada, quais despesas efetivamente realizaram, em que valores, em que datas, e de que forma tais gastos decorrem diretamente do fato ilícito imputado ao réu.

Quanto aos exames de DNA, embora sejam essenciais para a comprovação da ausência de vínculo biológico, foram realizados por iniciativa dos próprios Apelantes, em 2024, quase quatro décadas após o fato. Trata-se de despesa necessária para a instrução probatória do processo, mas que não pode ser automaticamente qualificada como dano material decorrente do fato ilícito, sem que haja comprovação documental idônea do efetivo desembolso e de sua extensão.

No que tange aos tratamentos médicos e psicológicos, a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar que os Apelantes de fato arcaram com tais despesas, bem como que esses tratamentos foram necessários e estão diretamente relacionados ao abalo psicológico decorrente da troca de recém-nascidos. Prontuários médicos e receitas, por si sós, não comprovam o efetivo desembolso financeiro, sendo indispensável a apresentação de notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e outros documentos que atestem inequivocamente a realização das despesas.

[...]

Por outro lado, o valor pleiteado pelos apelantes (500 salários-mínimos, equivalente a aproximadamente R$ 706.000,00, considerando o salário-mínimo vigente) mostra-se excessivo e desproporcional, podendo configurar enriquecimento sem causa, o que não se coaduna com os princípios que regem a responsabilidade civil.

Considerando todos os elementos do caso concreto, os precedentes jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se adequada a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) para cada genitor. [...]

Evidencia-se que
o Estado do Paraná, por se tratar de ente subnacional distinto e estranho à circunscrição territorial do juízo estadual de Mato Grosso, não pode figurar no polo passivo de demanda processada perante a Comarca de Juína, sob pena de violação à sua prerrogativa constitucional de auto-organização e aos princípios federativos que regem a distribuição de competências entre os Estados-membros, ao passo que eventual demanda indenizatória contra o Estado do Paraná, caso os Agravantes assim o desejem, deverá ser proposta perante o foro competente no Estado do Paraná, observadas as regras de competência territorial aplicáveis,
conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs 5.492 e 5.737
.

Assevero que, a exclusão de ente federado do polo passivo impõe ao juízo o dever de verificar a subsistência de sua competência e, somente constatada a incompetência superveniente, promover a imediata remessa dos autos ao juízo adequado. No caso, com a exclusão do Estado do Paraná, subsistiu a competência do juízo para o processamento e julgamento do feito, de modo que desnecessária a remessa dos autos para o foro competente no Estado do Paraná.

Ademais, como se vê da decisão recorrida, a questão da indenização por danos materiais não merece guarida, na medida em que os Agravantes se limitaram a formular pedido genérico de "despesas com exames de DNA, tratamentos médicos e psicológicos", sem especificar, com a devida clareza e documentação adequada, quais despesas efetivamente realizaram, em que valores, em que datas, e de que forma tais gastos decorrem diretamente do fato ilícito imputado ao réu, sendo indispensável a apresentação de notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e outros documentos que atestem inequivocamente a realização das despesas.

Logo, não há comprovação objetiva e quantificada dos gastos efetivamente realizados, a justificar a condenação, tanto que em sede de apelo e agravo interno os Agravantes não refutam tal assertiva, limitando-se a requerer a condenação de forma genérica, não se desincumbindo do ônus que lhes cabiam (
art. 373, I, do CPC)
.

Quanto aos danos morais, entendo que o valor majorado em sede de apelo (de R$ 100.000,00 – cem mil reais, para R$ 175.000,00 – cento e setenta e cinco mil reais, para cada autor) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano e a gravidade dos fatos, revelando-se justo e adequado para o caso concreto.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026